Tribunal: TJSP
Processo: 2239511-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239511-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
impetrantes SEBASTIAO SIQUEIRA SANTOS FILHO e ISABEL CRISTINA
ROTTA e Paciente LUIZ GARCIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239511-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15.719
2
Habeas Corpus no: 2239511-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrantes: Sebastião Siqueira Santos Filho e Isabel Cristina Rotta
Paciente: Luiz Garcia dos Santos
Juiz de primeiro grau: Dr. Fernando Martinho de Barros Penteado
Voto no: 15.719
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva Descabimento Inadequação da
via eleita
Habeas Corpus não é substitutivo ou
sucedâneo de recurso expressamente previsto

Constrangimento ilegal, ademais, não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Sebastião Siqueira Santos Filho e Isabel Cristina Rotta em favor de Luiz
Garcia dos Santos, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São
Bernardo do Campo, por indeferir pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
Alegam que o paciente foi denunciado pela prática de
homicídio cometido em 19/11/1989 e somente restou condenado em 29/08/2016,
após mais de vinte anos.
Requerem, assim, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva e a revogação ou relaxamento da prisão (fls. 1/3). Juntam os
documentos de fls. 4/17.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239511-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15.719
3
Informações do Juízo de origem a fls. 23/24.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 27/29).
É o relatório.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
destina-se o Habeas Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento real ou iminente. Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para
impugnar as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei
7.210/84).
No caso dos autos, a impetração volta-se contra a
decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva. Trata-se, portanto, de hipótese que reclama o manejo do agravo, em que as
questões fáticas e jurídicas envolvidas serão objeto do necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica,
conforme precedentes desta Câmara:
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional
de Habeas Corpus é antídoto invocado contra
constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável,
que de pronto se revela à apreciação do julgador; contra
ato
que,
ictu
oculi,
avulta
caracterizador
de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de
locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico
processual adequado à análise de pedidos de benefícios
ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução
penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 17/7/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239511-89.2020.8.26.0000 -Voto no 15.719
4
3. De todo modo, verifica-se que o paciente cumpre
pena de 14 anos de reclusão, em razão de delito praticado em 19/11/1989. O
recebimento da denúncia se deu em 10/06/1991; a pronúncia ocorreu em
30/11/2000; a sentença condenatória foi proferida 24/08/2016 e o trânsito julgado
para a acusação transcorreu em 29/08/2016 (fls. 23/24).
Considerando-se a pena privativa de liberdade
imposta ao paciente, a prescrição se opera em 20 anos, conforme dispõe o art. 109,
inciso I, c.c. art. 110, ambos do Código Penal.
Sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via, pois, como bem observou o d. Procurador de Justiça, Dr.
Wilson Alencar Dores, “(...) não se verifica que entre os marcos interruptivos da
prescrição referidos na lei, ou após o trânsito em julgado, tenha ocorrido lapso
superior a 20 (vinte) anos e, assim, não há como se falar em ocorrência da
prescrição” (fls. 29).
Por fim, também não comporta acolhida o pleito de
revogação ou relaxamento da prisão, uma vez que se trata de prisão decorrente de
condenação transitada em julgado, e não de custódia cautelar.
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator